Tribunal: TJPA
Processo: 0006390-47.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006390-47.2019.8.14.0036

APELANTE: SINVALDO NUNES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006390-47.2019.814.0036

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ/PA

APELANTE: SINVALDO NUNES RIBEIRO

ADVOGADA DATIVA: BARBARA BATISTA SILVEIRA, OAB/PA 35.114-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
FRAGILIDADE DAS PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESACATO, QUANDO CONFIGURADA QUE A CONDUTA DO AGENTE CONSTITUIU MANIFESTA VONTADE DE MENOSPREZAR, FALTAR COM RESPEITO E HUMILHAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) meses de detenção em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direitos, qual seja: prestação de serviços à comunidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
29
de julho
de 2024
e término no dia 05
de agosto
de 2024
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA,
05
de agosto
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SINVALDO NUNES RIBEIRO
por intermédio de Advogada Dativa, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará/PA
(ID nº 13956082) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Narrou à denúncia
(fls. 29/31, ID nº 13956072), que no dia 09/08/2019, por volta das 16:30 horas, a Prefeitura Municipal estava realizando aterramento em uma das vias do município. Em dado momento necessitou buscar aterro em um dos terrenos públicos municipais, próximo à Estrada. Que o Secretário Municipal de Obras WILSON SANTOS FARIAS FONSECA se deslocou até o local junto com o maquinário necessário, porém foi impedido de realizar o serviço pelo denunciado, que desacatou o funcionário público, referindo-se a ele com palavras de baixo calão, como “
FILHO DA PUTA, SEM PALAVRA, BANDO DE MENTIROSO”.

Ademais, afirmou que iria “METER A MÃO NA CARA” do Secretário, caso o mesmo não se retirasse com o maquinário. E que iria “TOCAR FOGO NAS MÁQUINAS” se elas continuassem com o serviço. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 331 c/c 147, ambos do Código Penal.

Na sentença
(fls. 83/88, ID nº 13956082), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, absolvendo o acusado pelo crime de ameaça, condenando-o somente pelo crime de desacato.

Em razões recursais
(fls. 129/134, ID nº 20289577), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 137/141, ID nº 20289579), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 144/147, ID nº 20631280), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o édito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SINVALDO NUNES RIBEIRO
por intermédio de Advogada Dativa, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará/PA
(ID nº 13956082) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A irresignação do apelante restringe-se a sua condenação pelo crime do artigo 331 do Código Penal, alegando fragilidade das provas. Contudo, sem razão à defesa.

A materialidade resta comprovada por meio da Ocorrência Policial n. 00149/2019.100765-6 e depoimentos colhidos nas duas fases processuais. A autoria também restou comprovada no bojo dos autos.

O artigo 331 do Código Penal dispõe: “
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.”.

O crime consiste em dois elementos: o fato de o agente desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Trata-se de crime de forma livre que pode ser cometido por qualquer meio de execução, como palavras, gestos, ameaça, vias de fato, agressão física (lesão corporal), bem como qualquer outro meio com a finalidade de desacatar o funcionário público. O elemento subjetivo do delito é o dolo, consistente na vontade consciente de praticar a conduta prevista no tipo penal, com o conhecimento de que está diante de funcionário público e que este se encontre no exercício de sua função ou em razão dela.

No caso dos autos, restou comprovado que o apelante desacatou o Secretário de Obras no exercício da função, segundo seu relato em juízo, foi comunicado que o réu estaria ameaçando incendiar a máquina da prefeitura, que fazia obras públicas numa área. O acusado queria impedir que retirassem material daquela área. O acusado achava que a retirada do aterro prejudicaria o seu caminho. Foi pedido ao acusado para que ele se acalmasse. Tiveram que parar o serviço em razão das ameaças e xingamentos. Confirma os fatos narrados na denúncia. O acusado se dirigiu à vítima proferindo as palavras de baixo calão e ameaças narradas na denúncia. A vítima teve que recuar, se não recuasse o acusado iria agredir a vítima. Era uma obra com autorização da prefeitura. O acusado queria impedir a obra.

O apelante, muito embora revel, declarou perante a Autoridade Policial que chegou a dizer que atearia fogo nas máquinas de prefeitura.

Neste contexto, não há dúvida alguma da autoria e materialidade delitiva, pois, ao contrário do que alega a defesa técnica, a fala do funcionário público, restou confirmada por ele em juízo e o próprio apelante confessou a prática do crime na fase inquisitiva.

Veja-se que a fala da vítima é firme e coerente com as demais provas produzidas, não havendo nenhum indício de que esteja mentindo para prejudicar o apelante, que sequer conhecia.

No caso dos autos, restou demonstrado que o apelante desacatou funcionário público no exercício de sua função, devendo ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade.

Nesse sentido:

Apelação criminal. Resistência e desacato. Pleito absolutório ao argumento de insuficiência de provas. Improcedência. Materialidade devidamente comprovada. Autoria delitiva corroborada pela prova oral e documental acostada aos autos. Recurso não provido. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria dos crimes de resistência e desacato, imperiosa a manutenção da condenação. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia.
(Apelação, Processo nº 0000034-74.2019.822.0016, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de julgamento: 30/03/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO (DECRETO-LEI N. 3.688/1941, ART. 42, III). CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO (CP, ARTS. 329, CAPUT, 330 E 331). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. CONTRAVENÇÃO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEMONSTRADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES, CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. CONSTATADAS DIVERSAS LIGAÇÕES RECLAMANDO SOBRE O BARULHO EXCESSIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. A contravenção penal prevista no art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 tutela a paz pública, razão pela qual a conduta do agente deve atingir o sossego da coletividade. In casu, ficou demonstrado que o réu importunou o sossego da coletividade ao seu redor, que acionaram a força policial em virtude do barulho excessivo produzido pelo aparelho de som do acusado. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DE DESACATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS COERENTES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. DEPOIMENTOS DE QUE O RÉU LIGAVA O APARELHO DE SOM APÓS A SAÍDA DOS POLICIAIS. AGENTES PÚBLICO QUE DESCREVEM A RESISTÊNCIA DO RÉU E O DESACATO POR PARTE DO AUTOR. DOLO DO DELITO DE DESACATO EVIDENCIADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Demonstrado por meio da prova oral produzida, que o acusado, mesmo diante das ordens de desligar o som emanadas dos agentes policiais, voltava a ligar o aparelho após a saída dos agentes públicos, desrespeitando a determinação, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime de desobediência. O tipo penal previsto no art. 329, caput, do Código Penal consuma-se no momento em que a violência é empregada ou a ameaça é proferida contra agente público com o fim de impedir a execução de ato legal. Assim, demonstrado nos autos que o réu arremessou um celular e tentou confronta [...]
(TJ-SC - APR: 50050391920208240010, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara Criminal).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA, DESACATO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO APENAS QUANTO À AMEAÇA. AUSÊNCIA DE TEMOR NA VÍTIMA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição quanto aos crimes de resistência, desobediência, desacato e lesão corporal, uma vez que o conjunto fático-probatório se mostra coeso e harmônico, conduzindo à certeza de que o apelante, efetivamente, se opôs à execução de ato legal, por meio de violência empregada contra os policiais que o abordaram, desobedeceu às ordens emanadas pelas autoridades, desacatando-os em suas funções públicas, bem como causou grave lesão corporal na perna de um dos policiais. 2. Não há falar em absorção do delito de desacato pelo de resistência, uma vez que se trata de condutas distintas, com desígnios autônomos, praticadas em momentos próximos e seguidos, mas não no exato contexto fático. E não se observa, no caso, qualquer relação de o desacato ter sido meio necessário, fase de preparação ou execução para o crime de resistência. 3. Para o reconhecimento do delito de ameaça, além da prova da materialidade e da autoria delitiva, imprescindível a presença de elemento subjetivo consistente no efetivo temor da vítima, diante de uma promessa real e concreta da prática de mal injusto e grave, o que não se verificou na espécie. 4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 5. Recurso parcialmente provido.
(TJ-DF 0706929-26.2020.8.07.0005 1807196, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/01/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 06/02/2024).

Assim, configurado o crime imputado na denúncia de desacato ocorrido contra funcionário público no exercício da função (Secretário de Infraestrutura), não há que se falar em absolvição por falta de provas.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 06 (seis) meses de detenção em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja: prestação de serviços à comunidade.

É como voto.

Belém, 05/08/2024